Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002744-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO - CPF: 022.919.981-02 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO LUCAS GOMES PEDROSO em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Indenização por Danos Materiais n. 1002744-41.2020.8.11.0042, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a punição com pena de demissão não é razoável e proporcional ao seu grau de culpabilidade, uma vez que o RDPMMT dispõe outras punições menos drásticas para transgressões consideradas graves. Aduz que a comissão processante considerou reduzida a conduta omissiva e, mesmo assim, recebeu a pena de demissão. Afirma que durante 7 (sete) anos de corporação não foi identificado nenhum comportamento desonroso.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença recorrida, com o fim de reconhecer a demissão como arbitrária, determinando a restituição dos valores e vantagens não recebidas (id. 125328548).

Sem contrarrazões (id. 125333150).

Recorrente dispensado do preparo recursal (id. 142771655).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 131157695).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

ANTÔNIO LUCAS GOMES PEDROSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Indenização por Danos Materiais n. 1002744-41.2020.8.11.0042, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos de nulidade do ato administrativo que culminou na demissão, conforme sentença abaixo reproduzida:

"Pois bem, verifico que no caso dos autos o autor foi acusado de ter, na data de 11 de maio de 2013, por volta das 15h00min, no município de Pontes e Lacerda – MT, juntamente com o ex[1]militar Jefferson da Silva Lisboa, em tese, cobrado uma taxa de R$ 800,00 (oitocentos reais) para recuperar objetos furtados da vítima Kennedy Mayler Silva Gomes, conforme Portaria no 11/CD/Correg/2015, de 11/02/2015 (fls. 569-PDF).

Após a conclusão do Conselho de Disciplina o Comandante-Geral da PMMT entendeu que o Autor cometeu transgressões disciplinares de natureza grave, decidindo aplicar-lhe a pena de demissão, conforme se vê na Portaria no 436/QCG/DGP, de 05 de outubro de 2015, publicada no Diário Oficial no 26634, de 06 de outubro de 2015 (fls. 557-PDF).

Compulsando os autos, observo que o devido processo legal foi cumprido, nos termos da legislação supramencionada, tendo sido praticados todos os atos necessários ao seu desenvolvimento regular, a saber: os membros do Conselho foram devidamente compromissados na forma da lei (fl. 225- PDF). Os disciplinados foram devidamente citados das acusações que lhe foram imputadas, de forma pessoal, sendo-lhes ofertados a ampla defesa e o contraditório, conforme se observa às fls. 231/237-PDF. Foi concedida vista dos autos (fl. 239-PDF). Ambos os disciplinados constituíram advogado legalmente habilitado, o Dr. Lindomar da Silva Rezende, OAB/MT no 7388, e apresentaram defesa prévia, conforme fl. 269/279-PDF. O autor Antonio Lucas Gomes Pedroso foi devidamente qualificado e interrogado na presença de seu defensor, conforme se vê às fls. 397/403-PDF, bem como recebeu o competente Libelo Acusatório, conforme fl. 421-PDF. Foi juntada aos autos a Defesa Final, às fls. 423/479-PDF.

Portanto, concluo que, no tocante ao aspecto formal, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos no processo administrativo disciplinar. Aliás, reforça essa conclusão o fato da defesa não se insurgir quanto a esses aspectos.

Outrossim, vejo que os membros do Conselho de Disciplina, em relatório, às fls. 525- PDF, por unanimidade de votos concluíram que o então SD PM Jeferson da Silva Lisboa era culpado dos fatos imputados no libelo acusatório, e igualmente por unanimidade de votos concluíram que o autor era culpado dos fatos imputados no libelo acusatório, porém com culpabilidade menor, por entenderem ter ele praticado ação omissiva, de no mínimo, ter presenciado a transgressão disciplinar praticada pelo então Sd Lisboa e não ter levado ao conhecimento da autoridade competente.

Verifico também que o Comandante-Geral da PMMT, na Solução de CD no 36.15 (fls. 541/555-PDF), fundamentadamente, homologou o relatório da comissão processante, pela culpabilidade dos acusados, e classificou o ilícito administrativo praticado pelo autor como de natureza GRAVE, incompatível com sua permanência nas fileiras da Polícia Militar, decidindo pela sua demissão. Analiso, ainda, que a decisão do Comandante-Geral da PMMT em relação ao autor foi aplicada respeitando os limites de sua competência, a fazendo de forma individualizada, e classificando a conduta como grave de acordo com os parâmetros dispostos no Regulamento Disciplinar da PMMT.

Avalio, ainda, que o autor não foi absolvido pelos membros do Conselho de Disciplina, que apesar de aferirem ser o grau de sua culpabilidade menor por caracterizarem-na como omissiva, concluíram ser ele culpado dos ilícitos administrativos derivados da conduta praticada em conjunto com o ex-Sd PM Lisboa.

Nesse passo, após homologar o relatório quanto à culpabilidade do autor, o Comandante-Geral da PMMT classificou sua conduta como grave e incompatível com o serviço policial militar, motivo pelo qual decidiu pela sua demissão, alinhado com a legislação de regência e com a jurisprudência, considerando que a competência de decidir sobre o Conselho de Disciplina é do referido comandante, não estando vinculado ao parecer dos membros do Conselho.

(...)

Portanto, tendo concluído que o autor era culpado de conduta de natureza grave, coube ao Comandante-Geral, no exercício do seu poder disciplinar e nos termos do que impõe a Lei 3.800/76, aplicar-lhe a exclusão, ex vi do art. 2o, inciso I, alíneas “b” e “c” c/c art.13, inciso IV, alínea “a” da referida norma.

(...)

Noutro giro, quanto ao aventado vício de ilegalidade, consistente na antecipação do julgamento do mérito administrativo antes do julgamento do processo criminal de acusações correlatas, é cediço que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das instâncias administrativa e penal, as quais cuidam de órbitas distintas de responsabilidade (responsabilidade administrativa e criminal), não havendo necessidade de se aguardar o desfecho de um processo criminal no Poder Judiciário para somente depois se apenar um agente público pelo cometimento de falta funcional, e vice-versa, ainda que ambas as responsabilidades decorram de um mesmo conteúdo fático.

(...)

É razoável e proporcional aplicação de demissão à servidor que praticou atos contrários aos princípios constitucionais da Administração Pública, e que ainda são tipificados como crime, na legislação penal vigente, comprovada a autoria e a materialidade de infração disciplinar de natureza grave, a aplicação da pena de demissão não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - MS: 10000130097512000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/01/2014, Órgão Especial/ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/02/2014).

3. Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO visando a declaração de nulidade do ato administrativo, conforme Solução de Conselho de Disciplina no 36.15 e Portaria n° 436/QCG/DGP, de 05/10/2015, publicada no Diário Oficial n° 26634, de 06 de outubro de 2015". (id. 125328545)

Extrai-se do conjunto fático-probatório, que o Apelante, a época, na companhia de outro policial militar, cobrou valores para recuperar objetos subtraídos da vítima, o que gerou a instauração do processo administrativo e culminou em sua demissão. Consta que o relatório do Conselho de Disciplina foi homologado, sendo determinado a demissão do Apelante, com fundamento no art. 9, item 3 do RDPMT c/c artigos 155 e 160, inc. III, ambos da Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014, artigos 2o, I, “b” e “c”, 13, IV, “a”, ambos da Lei n. 3.800 de 19 de outubro de 1.976, bem como pelo art. 13, itens 1 e 2 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 125328531).

No caso em concreto, a conduta do Apelante foi enquadrada nos mencionados dispositivos, sendo que no decorrer do processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório (id’s. 125328530 – p. 26/82 e 125328539).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado parâmetros para a revisão judicial de atos da Administração Pública, praticados por ocasião de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor público.

Em recente julgado, o Ministro Gurgel de Faria asseverou que:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) [g.n.]

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção de demissão, de modo que a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios constitui o próprio mérito administrativo. Aliado a isso, inviável avaliar a sanção de demissão, uma vez que o ato administrativo está acobertado pela conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Isso porque a demissão do Apelante foi fundamentada nos seguintes dispositivos:

[i] Lei Estadual n. 3.800, de 19 de outubro de 1.976, que regulamenta o Conselho de Disciplina a Polícia Militar:

Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

(...)

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;
[g.n]

(...)

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

(...)

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2o, ou

[ii] Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 155 É da competência do Comandante-Geral da instituição os atos de demissão e de exoneração das praças especiais, das praças e das praças em situação especial.

(...)

Art. 160 A praça, com ou sem estabilidade,
será demitida ex officio
quando:

(...)

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada; [g.n.]

[iii] Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPM/MT):

Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

(...)

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que não incumbe ao Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar penalidade diversa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese. 2. Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei.3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ. 5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória. 6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente. 7.
Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
.
8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento. 9. Ordem denegada. (MS n. 22.289/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 25/10/2018.) [g.n.]

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REEXAMINAR AS PROVAS PARA SINDICAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. Não demonstrada qualquer ilegalidade, não se declara a nulidade do ato administrativo, que impôs ao servidor, a sanção de demissão, porquanto provada a prática de fato proibido no Estatuto dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde, em processo administrativo disciplinar regular, visto que observado, à exaustão, o devido processo legal. Recurso não provido. (N.U 0002383-08.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – JULGADO DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado. 2. A absolvição, na esfera criminal, por insuficiência probatória, não dá azo às hipóteses em que seria possível ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo. 3. Não há falar em reapreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando ausentes vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa. 4. Com fulcro no desestímulo à litigância procrastinatória, possível a majoração da verba honorária em grau de recurso ainda que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões. 5. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0004421-94.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Ademais, o processo administrativo visando submeter punição de servidor público não precisa aguardar a conclusão de eventual ação penal em trâmite sobre o fato, tendo em vista a independência entre as instâncias, consoante pacífica jurisprudência do STJ, de onde se extrai que
“o processo administrativo disciplinar e as penalidades dele decorrentes são, regra geral, independentes do desfecho de eventuais ações penais movidas pelos mesmos fatos, salvo nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de fatos delituosos, ambas ausentes neste caso”
(MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Em síntese, verificado que a conduta praticada pelo Apelante se enquadra em hipótese legal de demissão, a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Com essas razões considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023